Tribunal: TJDFT
Processo: 0728172-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728172-72.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ESPOLIO DE JUREMA NATIVIDADE PORCIDONIO, MANOEL ANTAO PORCIDONIO, SONIA NATIVIDADE PORCIDONIO, SOLANGE NATIVIDADE PORCIDONIO REPRESENTANTE LEGAL: MANOEL ANTAO PORCIDONIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CARDIOMIOPATIA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. 1. Embora o falecimento da parte dispense o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte, de fato, fazia jus à tutela provisória concedida, confirmando-a ou revogando-a. Assim, o falecimento da parte autora não induz a perda superveniente do interesse processual, o qual subsiste em relação à confirmação da tutela antecipada, sendo necessária a prestação jurisdicional, em sede de cognição exauriente, que estabelecerá em definitivo a quem caberá a responsabilidade por eventuais despesas havidas. 2. Tratando de direito patrimonial transmissível e considerando que a ação de reparação de danos foi proposta pelo próprio ofendido, falecido o autor, podem os herdeiros prosseguir no polo ativo da demanda proposta. Precedentes. 3. Não cabe à operadora do plano de saúde negar cobertura de materiais vinculados ao ato cirúrgico reparador, uma vez que incumbe ao médico assistente elencar os insumos apropriados ao procedimento clínico. Daí que a injusta recusa para cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário do plano ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral. 4. No caso, afigura-se proporcional e razoável a majoração do valor arbitrado para condenação a título de compensação por dano moral, em observância às finalidades compensatória, punitiva ao ofensor, pedagógica e preventiva da condenação, sem olvidar as circunstâncias da causa. 5. Apelação da ré conhecida e não provida. Apelação da parte autora conhecida e provida em parte. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, bem como 188, 421 e 422, todos do Código Civil, sustentando a legitimidade da recusa de cobertura do procedimento cirúrgico indicado para o tratamento da miocardiopatia, por ausência de previsão contratual e por não constar no rol taxativo de procedimentos fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Em sede de contrarrazões os recorridos pleiteiam a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à tese atinente à natureza jurídica do rol de procedimentos fixados pela ANS. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009